Tribunal: TJDFT
Processo: 0713320-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACESSO EM RAZÃO DO OFÍCIO. TÉCNICO EM ELETRÔNICA. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA.
1. O conjunto probatório é seguro em indicar a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita. Valendo-se da condição de técnico em eletrônica, o réu se apropriou indevidamente de aparelhos de televisão que não lhe pertenciam e lhe foram entregues pelas vítimas para conserto, negando-se a devolvê-los, invertendo, indevidamente, o título posse dos bens.
2. Considerando que os bens foram entregues ao acusado em razão de seu ofício, configura-se a causa de aumento prevista no § 1o, inciso III, do artigo 168 do Código Penal.
3. Apelação não provida.